Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-16.2022.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1], o réu, Banco Daycoval S/A., interpusera recurso de apelação[2]. No entanto, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o apelo – Dra. Ignez Lucia Saldiva Tessa, OAB/SP no 32.909 – não está revestida de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois o instrumento de mandato apresentado[3], conquanto outorgado à patrona subscritora pelo apelante, encontra-se datado de 14 de setembro de 2021 e, porquanto fora objeto de outorga com prazo de validade de 02 (dois) anos a contar da mencionada data, não mais ostenta validade, implicando vício de representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo do demandado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por patrona destituída do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato – e, se o caso, de substabelecimento –, via do qual foram conferidos poderes de representação à firmatária do recurso aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença – ID 61359297 (fls. 236/245). [2] Apelação – ID 61359310 (fls. 274/ [3] Procuração – ID 61359280 (fls. 116/117); ID 61359283 (fls. 136/137). [4] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”.